Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702126-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JOSE MARIA REPRESENTANTE LEGAL: LAENYA ROMEIRO MARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSVALDO JOSÉ MARIA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0776697-64.2024.8.07.0016, que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência para determinar a transferência e internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, observando, no entanto, os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O agravante informa que possui 62 anos de idade e encontra-se internado no Hospital Municipal Bom Jesus em Águas Lindas de Goiás, necessitando ser transferido para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, por correr risco de óbito. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a transferência para leito de UTI seja realizada imediatamente. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). A execução das políticas públicas de saúde, no que concerne ao atendimento hospitalar, requer a atuação dedicada de profissionais que, diante da notória escassez de recursos para atender a crescente demanda, são incumbidos de classificar os pacientes, em conformidade com critérios previamente definidos por autoridades de saúde e órgãos de classe, ainda que a divisão em níveis de prioridade resulte na preterição de uns a outros. A intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde, ressalvadas as exceções justificadas, pode colocar em risco a própria continuidade dessas políticas, desorganizando a atividade administrativa e comprometendo a racional alocação dos escassos recursos públicos, como se extrai da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 698. Diante desse panorama, em que pese a gravidade da doença que acomete o agravante, a demanda, a priori, não se enquadra numa dessas exceções, uma vez que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde municipal, inclusive com encaminhamento prioritário à realização de exames (ID 635546578, pág. 20-21). Nesse cenário, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata transferência de lei sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas relacionando a necessidade de imediata transferência de leito hospitalar com o estado de saúde do agravante, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.